Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008684-50.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43251485) interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 18552986):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO PARTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA TRATADA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Os argumentos aduzidos nas razões deste recurso versam sobre matéria já decidida em recurso anterior, qual seja, ausência de citação do agravado e o não comparecimento espontâneo aos autos, de modo que a decisão singular que declarou de ofício a prescrição da pretensão executiva não merece qualquer reparo, já que o ajuizamento da execução se deu em 04.03.1994 e a citação do espólio de Odovino Brustolin ocorreu em 19.08.2015, mais de vinte anos após a interposição da demanda executiva. II - Na condição de garante hipotecário que integrou o polo passivo da lide executiva, necessária a sua citação, assim como a sua intimação para a prática de qualquer ato constritivo, o que não ocorreu na espécie.” (AI 1008684-50.2019.8.11.0000, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração de Ids. 24592482 e 31807499 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 26551465 e 33146978, respectivamente).
Alega violação: (i) ao art. 239, §1°, do CPC, ao argumento de que, diante da juntada de procuração em seu nome, houve o comparecimento espontâneo do executado Odovino Brustolin no feito executivo e (ii) ao art. 1.026, §2°, do CPC, diante da inaplicabilidade da multa por recurso protelatório aplicada pelo Juízo singular aos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra a sentença.
Recurso tempestivo (Id. 43276462).
Contrarrazões – Id. 46737081.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, verifica-se que a câmara julgadora refutou a alegação de comparecimento espontâneo da parte Recorrida no feito executivo ao argumento de que a questão já fora decidida pelo Tribunal de Justiça em recurso anterior (Apelação n. 0010410- 92.2015.8.11.0000).
Todavia, ao apontar violação ao art. 239, §1°, do CPC, o Recorrente reiterou as razões expostas nos recursos anteriores, quais sejam, de que diante da juntada de procuração em seu nome, o executado Odovino Brustolin compareceu espontaneamente no processo de execução, ignorando o fundamento consignado no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação ao art. 1.026, §2°, do CPC, fundada na tese de ausência de caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença, a afastar a aplicação da multa, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo caso de sua mera revaloração, como quer fazer crer o Recorrente, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. Para derruir a convicção formada, afastando o caráter protelatório dos embargos de declaração, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que se mostra inadmissível na via extraordinária, ante o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A imutabilidade é uma característica da parte dispositiva, não se estendendo aos motivos e fundamentos da decisão judicial. Precedentes. 4. A Terceira Turma do STJ já se pronunciou no sentido de que a sentença objeto da presente liquidação não assegurou aos demandantes a aplicação das normas previstas no Regulamento n. 2 da FASCHEF. 5. Não há como aplicar o distinguishing entre o caso em análise e o precedente da Terceira Turma desta Corte Superior, porquanto a circunstância fática supostamente distinta não foi sequer reconhecida no acórdão estadual. 6. O precedente apontado nas razões do agravo interno é inaplicável à espécie, pois, além de se tratar de decisão monocrática, não versou sobre a tese central objeto do presente debate. 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1553233/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v